Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que indeferiu liminar em Ação de Conhecimento ajuizada contra órgão ambiental distrital. A parte agravante busca a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental lavrado em razão da suposta permanência de muro de arrimo em Área de Preservação Permanente – APP, às margens do Lago Paranoá, contrariando condicionante ambiental prevista no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. O juízo de origem considerou não comprovada a efetiva remoção do muro e manteve a presunção de legitimidade do ato administrativo. A tutela de urgência recursal foi indeferida. A parte agravante interpôs Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de cognição sumária, é possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental com base nos elementos apresentados; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova ao exigir-se da parte autora a demonstração da efetiva remoção do muro de arrimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ambiental prevalece em sede de cognição sumária e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade, a ser apresentada por quem alega o fato modificativo.
4. O ônus de demonstrar a efetiva remoção do muro de arrimo é da parte agravante, sendo exigência compatível com a natureza da obrigação e não configurando prova negativa desproporcional.
5. A responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual do imóvel, ainda que o dano tenha sido causado por terceiro ou por proprietário anterior, conforme entendimento consolidado no STJ no Tema n. 1.204.
6. A alegação de que o muro poderia permanecer mediante medidas mitigatórias não afasta o descumprimento da obrigação pactuada no PRAD, além de evidenciar contradição na narrativa da parte agravante.
7. O periculum in mora opera em desfavor da parte agravante, pois a suspensão da penalidade ambiental prolongaria o dano existente e contrariaria o interesse público e o princípio da prevenção ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Em sede de cognição sumária, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais, sendo ônus da parte interessada a apresentação de prova inequívoca para afastá-la.
2. O ônus de demonstrar o cumprimento de obrigações ambientais incumbe ao responsável que alega a sua execução, não configurando prova negativa desproporcional.
3. A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e vinculada ao bem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor, independentemente da autoria direta do dano.
4. A suspensão de penalidade ambiental que visa à reparação de dano em Área de Preservação Permanente contraria o interesse público e o princípio da prevenção ambiental.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei Distrital n. 41/1989, art. 45.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.204.